Tribunal: TJSP
Processo: 1003742-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, IMPROVIDO O DA RÉ. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inclusive dos pagamentos realizados aos segurados e, por via de consequência, da sub-rogação havida, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. 7. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. Apresenta-se adequada à situação a fixação adotada pela sentença, de 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com a norma do artigo 85, § 2o, do CPC, não havendo, portanto, qualquer fundamento para cogitar de sua revisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003742-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao apelo da
autora, improvendo o da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-80.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 21a Vara Cível
Juiz: Maria Carolina de Mattos
Apelante/Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado/Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
“RAMO
COMPREENSIVO
RESIDENCIAL”.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DOS
RESPECTIVOS PAGAMENTOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
ADOTADA
PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO
DA AUTORA PROVIDO, IMPROVIDO O DA RÉ. 1. O
julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos
são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, inclusive dos pagamentos
realizados aos segurados e, por via de consequência, da sub-
rogação havida, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos
em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se
submete às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização
por danos decorrentes de falha na prestação de serviços,
portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita
afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito
nas instalações internas dos imóveis segurados, de onde decorre
a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados,
pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 3 -
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno
da atividade da concessionária. 7. A condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de
procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art.
85, “caput”, CPC) inspirada no princípio da causalidade.
Apresenta-se adequada à situação a fixação adotada pela
sentença, de 20% sobre o valor da condenação, em conformidade
com a norma do artigo 85, § 2o, do CPC, não havendo, portanto,
qualquer fundamento para cogitar de sua revisão.
Voto no 44.549
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
decorrente de contrato de seguro proposta por ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 3.482,19, a ser corrigida com base nos índices da tabela prática do
TJSP desde o desembolso e acrescida de juros legais de mora, a partir da
citação. Diante da sucumbência recíproca, repartiu entre os litigantes a
responsabilidade pelas despesas processuais e condenou cada um ao
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa,
arbitrados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC.
Inconformadas, apelam as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 4 -
De um lado, a concessionária ré alegando que a realização
do julgamento antecipado foi inoportuna e lhe causou cerceamento de
defesa, pois se viu impossibilitada de produzir provas oportunamente
requeridas, notadamente a testemunhal. Também aponta inépcia de petição
inicial, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da
demanda, especialmente, dos pagamentos que a seguradora afirma ter
realizado, em manifesto descumprimento do artigo 320 do CPC. Além disso,
não há demonstração do nexo causal entre a sua conduta e os danos
experimentados, pois não registrou qualquer reclamação/ocorrência em seu
sistema em relação às unidades consumidoras que pudesse acarretar uma
possível queima nos aparelhos indicados pela autora, circunstância que
caracteriza a sua ilegitimidade para causa. Salienta que, para o caso em
exame, o procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL 414/10, é
relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos indicados, fato que configura falta de interesse de
agir, assinalando que não lhe foi dada a possibilidade de apurar os fatos
logo após o ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos atingidos,
enfatizando que, ao contrário, a seguradora não os disponibilizou para
tanto, impedindo o exercício do contraditório. Quanto ao mais, pretendendo
o reconhecimento da improcedência da pretensão, alega, em síntese, que
as descargas elétricas ocorridas durante tempestades e provenientes de
raios, como na hipótese, devem ser vistas como fatores excludentes, por se
tratar de evento da natureza. Ao mesmo tempo sustenta que a propositura
da demanda ocorreu após o decurso do prazo trienal previsto no artigo 206,
§ 3o, inciso V, do Código Civil. Também aponta que é dos
usuários/consumidores a responsabilidade pelas instalações elétricas
internas e a sua manutenção. Não existe nexo causal entre sua conduta e
os danos experimentados, diante da ausência de prova de que a
sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento do serviço.
Inexiste, ademais, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Impugna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 5 -
por fim, os documentos apresentados para comprovar a ocorrência e o
alcance dos alegados danos, assinalando que são unilaterais e não
representam o real valor de mercado dos produtos indenizados. Por fim,
alega que a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência
deve recair exclusivamente sobre a autora, quem deu causa à propositura
da presente demanda desnecessariamente, por pretender ressarcimento
incabível, ou, ao menos, sejam reduzidos os honorários advocatícios ao
patamar de 10% sobre o valor da condenação.
De outro, a seguradora demandante pretendendo a total
procedência do pedido, argumentando que os documentos apresentados
são aptos a demonstrar a ocorrência dos danos decorrentes da
oscilação/descarga de energia elétrica que atingiu os imóveis assegurados.
Os laudos técnicos apresentados foram elaborados por empresas
especializadas e idôneas, portanto suficientemente aptos para a
comprovação da ocorrência de distúrbios de energia elétrica e dos danos e,
por consequência, demonstrar a existência do nexo causal. Os elementos
dos autos também demonstram a sub-rogação havida em relação a todos
os segurados, pois, comprovam a realização dos pagamentos reclamados,
a título de prestação securitária. Esclarece que as transferências bancárias
ocorreram em instituição financeira, da qual a apelante é proprietária, ou
seja, Banco Santander (033), especificamente nas contas mencionadas nos
autos; que as telas do sistema
as quais comprovam efetivamente os
valores despendidos a título de indenização, bem como os nomes e dados
bancários dos segurados, são documentos idôneos, hábeis e válidos; e que
os documentos acostados (fls. 425/430) têm todas as informações relativas
aos segurados tanto pessoais como aquelas relativas aos sinistros, onde se
vê os valores depositados em suas contas. Quanto ao mais, afirma que se
apresenta desnecessário o prévio pedido administrativo de ressarcimento
de danos, e que a responsabilidade da ré, na qualidade de fornecedora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 6 -
serviço de energia elétrica, é objetiva, em conformidade com a lei
consumerista e a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, fato que
lhe impõe a obrigação de reparar os danos acarretados aos
usuários/consumidores por falha na prestação do serviço, mediante ato
comissivo ou omissivo, independentemente de culpa. Não há qualquer
razão para alegar a ocorrência de caso fortuito, pois é da concessionária o
dever de se manter equipada e preparada para o controle de distúrbios
decorrentes de descargas elétricas. Subsidiariamente, pugna pela redução
do montante fixado a título de verba honorária ao patamar mínimo.
Recursos tempestivos e bem processados, oportunamente
preparados e respondidos, com pleito de majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita conformidade
com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do devido
processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa dentro do
contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação processual
desnecessária. Inexiste, portanto, base jurídica para falar em cerceamento
de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 7 -
Superadas essas questões, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos/aparelhos que guarneciam os imóveis
segurados, em virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprindo os
contratos de seguro, pagou aos beneficiários o valor das prestações
respectivas e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência do evento,
pretende obter dela a reparação devida. Nessa perspectiva, não há razão
para cogitar da aplicação da norma instituída pelo artigo 113 do Código de
Processo Civil, exatamente porque não se trata de litisconsórcio ativo, e
apenas a autora, em razão do negócio havido, tem a legitimidade para a
causa.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro com Luis Renato Peron de Oliveira, Romildo Penha
Pereira, Bemvinda Rachel Barbara de Oliveira e Angelo Ricardo De
Vasconcelos Cruz para garantia, dentre outros, dos danos elétricos
ocorridos em seus imóveis, respectivamente, localizados na Avenida
Sigismundo Nunes de Oliveira, 570 Jardim Nazareth, em Marília/SP; Rua
Guilherme Klavin, 119 Jd. Marajoara, em Nova Odessa/SP; Rua José
Aparecido Pavan, 445, em Campinas/SP; e Rua Candida Silverio Bardão,
330 Santa Terezinha, em São Joaquim da Barra/SP. Nos dias 20 de
outubro, 12 de dezembro, 26 de setembro e 8 de outubro de 2014, as
unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, fato que
causou danos aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os
aludidos imóveis. Empresas especializadas emitiram pareceres técnicos,
concluindo que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica
fornecida pela ré, houve danos/queima de componentes dos bens, o que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 8 -
tornou impróprios para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições.
A
prestação
securitária
foi
efetivamente paga aos
beneficiários, no montante de R$ 6.768,47, já com a necessária dedução do
valor alusivo a cada franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente aos desembolsos que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A concessionária ré, ao se defender, inicialmente, apontou a
indevida pluralidade de segurados, que apresentam apólices e situações
fáticas diversas, pugnando pelo prosseguimento do feito apenas em face de
um dos segurados, visando, assim, a limitação de número de litisconsortes
ativos, em conformidade com o artigo 113 do CPC. Além disso, arguiu
inépcia da petição inicial, por ausência de documentos essenciais à
propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC; e a falta de
interesse de agir em virtude da ausência reclamação administrativa.
Também alegou que em seus registros internos não foram verificadas
ocorrências de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica nas datas e horários indicados, fato que caracteriza a sua
ilegitimidade “ad causam”. Ressaltou a necessidade de realização de prova
pericial e testemunhal (oitiva dos segurados) e, ao mesmo tempo, alegou a
ocorrência de prescrição ânua. Prosseguiu apontando, essencialmente, que
a inexistência do nexo de causalidade e de responsabilidade pelos
prejuízos, pois não foi verificada, através do procedimento previsto pela
Resolução ANEEL no 414/2010, qualquer ocorrência ou problemas ligados
aos serviços. Reafirmou a inexistência de defeito na prestação de serviço,
enfatizando que é dos consumidores a responsabilidade pelas instalações
internas. Sustentou a ausência de fundamento para aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 9 -
responsabilidade objetiva, para a incidência da lei consumerista e, por
consequência, para a inversão do ônus da prova. Por fim, impugnou a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência e o alcance dos
danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré, a
existência do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, e a
ausência de causas excludentes dessa responsabilidade, julgou procedente
o pedido, tão somente, em relação a uma unidade consumidora, de
titularidade de Romildo Penha Pereira. Rejeitou o pedido, porém, quanto
aos demais segurados (Luis Renato Peron de Oliveira, Bemvinda Rachel
Barbara de Oliveira e Angelo Ricardo de Vasconcelos Cruz), por concluir
pela ausência de demonstração do efetivo pagamento e, por consequência,
da sub-rogação havida.
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado, impõe-se reconhecer que se apresentam hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para comprovação de suas
assertivas, inclusive no tocante aos pagamentos realizados aos segurados
e, por via de consequência, da sub-rogação havida (fls. 152, 155, 156, 159, 163,
167, 426-430).
Não há possibilidade, ademais, de cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura, pois inexiste qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias
que tornam presente o interesse de agir, até porque a falta de prévio pedido
de ressarcimento na via administrativa não constitui óbice à pretensão da
autora.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 10 -
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo 786
do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é aquele
previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que
estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27 do
CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término do
prazo de cinco anos.
Prosseguindo, impõe-se verificar que a responsabilidade da
ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o ônus da
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 11 -
demonstração do fato extintivo, ou seja, de que os consumidores segurados
foram negligentes quanto à adoção dos cuidados necessários com os
equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre eles
os relacionados às apólices de seguro, orçamentos e comprovantes de
pagamento, alusivos ao conserto e substituição de componentes (fls. 71/169 e
426/430). Os pareceres técnicos emitidos por empresas especializadas
apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de
descarga atmosférica; descargas elétricas (raios); oscilação de energia (fls.
116, 119/120, 126/128 e 144/146). E a respeito desse ponto, houve impugnação
genérica na defesa, sem qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 12 -
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal3 - que adota a teoria do risco administrativo -
, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar
de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão
pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade pela
manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-
lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços
(artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro de
1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores/usuários segurados não atenderam ao disposto nas
Resoluções Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância
determinaria a exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção de
regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de evidências em
contrário, notadamente, quando a conduta praticada está amparada em
norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre com determinados
dispositivos da mencionada norma administrativa, na medida em que a sua
aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e constitucional aplicáveis à
hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 13 -
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO
REGRESSIVA
-
SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO
NA
CORRENTE
-
DANOS
EM
APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS -
INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA
DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE RAIO - NÃO CONFIGURA
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC JUROS
TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO,
ACOLHIDO O ADESIVO. ” 4
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO,
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO
PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 14 -
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art.
14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos da
segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual, ante a ausência de pedido administrativo - Requerimento
prévio perante a concessionária que não era essencial ao ajuizamento
da ação - Decreto de extinção que deve ser afastado - Sentença
anulada - Julgamento nesta Superior Instância, a teor do art. 1013, §
3o, I, do NCPC - Sub-rogação da seguradora nos direitos da
consumidora - Responsabilidade objetiva da ré - Nexo causal
configurado - Prova hábil amparada no laudo referente aos
equipamentos danificados, realizado por empresa especializada -
Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor
- Ressarcimento devido - Sentença de procedência - Recurso provido,
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 15 -
para o fim de anular a r. sentença, julgando procedente a ação, nos
termos do art. 1.013, § 3o, I, do NCPC. ” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente de
responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de energia
elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para
evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não
caracteriza força maior. Risco da atividade desenvolvida pela
concessionária, o qual não pode ser transferido ao consumidor. Dever
indenizatório configurado. Recurso provido. ” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e da
prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF. Dano
comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de
aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” 8
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de ressarcimento de
danos. Autora, seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado.
Pretensão ao recebimento do valor que lhe ressarciu, em razão dos
prejuízos suportados pela oscilação na rede de energia elétrica, que
danificou dois aparelhos de televisão. Concessionária que responde
pela imperfeita prestação de seus serviços, independentemente de
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 16 -
culpa. Relatórios técnicos demonstrando o dano, não impugnados
eficazmente. Dever de indenizar. RECURSO NEGADO” 9
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens do
segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-rogou
nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano (art. 786
do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré, no caso, na
condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, pelos danos
experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva, nos termos do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Desnecessidade de prévio
pedido administrativo para o ajuizamento da ação judicial.
Impossibilidade de exigência do aguardo da inspeção por parte da ré.
Ausente demonstração, pela concessionária, de que estava além do
seu alcance tecnológico evitar as consequências das intempéries.
Deve a apelada, portanto, reparar a apelante pelos prejuízos
suportados com o pagamento da indenização securitária. No entanto,
as despesas havidas com a apuração do sinistro pagas à empresa
Cintec não podem ser computadas vez que tal quantia refere-se ao
custo operacional da seguradora e, portanto, é alheio ao serviço
prestado diretamente pela apelada. Recurso parcialmente provido” 10
(grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de empresa
segurada em ração de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução
de agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite
Temporal e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou
9 - TJSP Apelação no 1002536-28.2014.8.26.0114 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GIL CIMINO J. 2.10.2014.
10 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 17 -
força maior
Danos que podem ser evitados com a utilização de
tecnologia adequada Dever de prevenção de danos por parte da
concessionária reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso
limitado à indenização paga ao segurado Verba despendida a título
de regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 11(grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno
da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados
Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer
a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e
corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação provida em
parte”12.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva dos consumidores, cujo respectivo ônus lhe cabia (CPC-2015,
11 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.
12 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 18 -
artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os usuários pelas
consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação de
adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e problema
vivenciados pelo consumidor dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a existência
do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta ausência de culpa
dos titulares das unidades consumidoras (segurados), não há como deixar
de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com base no artigo
37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor se identificou a responsabilidade objetiva da concessionária
pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo alcance, apesar da
impugnação absolutamente genérica, se encontra bem representado pelos
documentos que acompanharam a petição inicial, sem apresentação, por
parte da ré, de quaisquer elementos que permitam colocar em dúvida o seu
conteúdo, observando-se, ainda, que esse resultado já considerou a
necessária dedução do valor alusivo a cada franquia contratada (fls. 152, 155,
156, 159, 163, 167, 426-430).
Por derradeiro, no tocante à condenação em verbas
sucumbenciais, cabe lembrar que se trata de simples decorrência do
resultado adverso, nos expressos termos do artigo 85, “caput”, do CPC, que
atribui ao vencido a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do
advogado do vencedor, tal como reconhecido pela sentença. E essa norma,
na verdade, tem inspiração exatamente no princípio da causalidade.
A verba honorária deve ser arbitrada de modo a remunerar
condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico da parte vencedora
no patrocínio da causa, considerando-se, em cada caso, o grau de zelo
profissional, o tempo exigido, além da natureza e a importância da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003742-80.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44549 - 19 -
A fixação, portanto, apresenta-se perfeitamente adequada à
situação e em conformidade com os termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Enfim, impõe-se acolher tão somente o inconformismo
apresentado pela autora, para a finalidade de se reconhecer a integral
procedência do pedido, condenando a ré ao ressarcimento dos valores
indicados na petição inicial, relacionados aos desembolsos efetuados para
o pagamento das prestações securitárias aos segurados, correspondente
ao montante de R$ 6.768,47, com atualização monetária desde a data dos
respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da data da citação. Prevalece, quanto ao mais e no que couber, a
solução adotada pela sentença.
Não há lugar para elevação da verba honorária
sucumbencial, pois já fixada em percentual máximo previsto em lei.
3. Ante o exposto, e nos termos indicados, dou provimento
ao apelo da autora, improvendo o da ré.
ANTONIO RIGOLIN
Relator